Tribunal: TJDFT
Processo: 0739232-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO OU INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MP REJEITADAS. SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. ENUNCIADO 93. NÃO APLICÁVEL. PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição se foi analisado o mérito do pedido formulado pela parte autora, mesmo que não tenha a sentença acolhido a integralidade da tese sustentada pela recorrente, sujeitando-a ao acesso igualitário aos serviços de saúde por meio da lista de regulação da rede pública e negando a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
2. Ressalte-se, no ponto, que à luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
3. Se a sentença imputa ao Distrito Federal obrigação certa (fornecer à autora consulta), líquida (consulta em dermatologia) e exigível (conforme critérios da Central de Regulação), é exequível o título judicial, nos termos do artigo 783 do CPC.
4. Não se observa nulidade no título judicial que assegura à autora o direito de exigir, em caso de preterição de ordem de preferência, o cumprimento da sentença que lhe garantiu a prestação de serviços de saúde pública observadas as prioridades clínicas pelo corpo médico do SUS. Preliminares de inexequibilidade do título judicial e inexigibilidade da obrigação não verificadas.
5. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos.
6. Se o recorrente consta da lista do Sisreg com prioridade verde para a realização de consulta em dermatologia, não se justifica a vulneração dos critérios definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde que contemplam pacientes mais bem posicionados na fila com mesma classificação de risco – ou com risco mais grave -, sob pena de inaceitável quebra dos critérios de isonomia e de racionalização de acesso igualitário às ações de saúde.
7. O Enunciado 93 do CNJ, no qual são estabelecidos prazos de 100 dias para consulta e de 180 dias para cirurgias, foi editado em março de 2019, antes da pandemia Covid-19 que suspendeu consultas e cirurgias eletivas nos anos de 2020 e 2021. Com a suspensão é de se concluir que o cumprimento dos prazos enunciados ficou inviabilizado, circunstância que realça mais a necessidade de adoção dos critérios e prioridades tecnicamente definidos.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.